Tribunal: CARF
Processo: 13558.901067/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.901067/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.922 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
VERACEL CELULOSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007

PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO
DE INSUMOS.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170 - PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos,
decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pela
Contribuinte. Nos termos do artigo 62, parágrafo 2o, do Regimento
Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do

PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE
INSUMOS. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
DIREITO Á CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM CORTE,
BALDEIO E TRANSPORTES VINCULADOS À EXTRAÇÃO E
CULTIVO DE FLORESTAS. POSSIBILIDADE.

Deve-se observar, para fins de se definir “insumo” para efeito de
constituição de crédito de PIS e de Cofins, se o bem e o serviço são
considerados essenciais na prestação de serviço ou produção e se a
produção ou prestação de serviço demonstram-se dependentes
efetivamente da aquisição dos referidos bens e serviços De acordo com
artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do art. 3o, da
Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.901067/2011-70
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901067/2011-70

ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade
empresária, portanto, capaz de gerar créditos de PIS e COFINS.
PIS E COFINS. DIREITO DE CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
NÃO
CUMULATIVAS
SOBRE
DESPESAS
RELACIONADAS
Á
FORMAÇÃO
DE
FLORESTAS.
POSSIBILIDADE.

De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II,
do art. 3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de
modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade
empresária, portanto, capaz de gerar créditos de PIS e da COFINS.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.921, de 28 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 13558.901064/2011-36, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento (PER),
relativo à crédito de Pis-pasep/Cofins, bem como da(s) Declaração(ões) de Compensação
vinculada(s) ao mencionado crédito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil, após analisar o pleito da interessada
(PER e Dcomp vinculada(s)), emitiu Despacho Decisório Eletrônico, por meio do qual
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado.
No relatório fiscal a autoridade a quo relata como a análise dos direitos
creditórios foi realizada. Narra o procedimento fiscal destacando, de forma cronológica, as
intimações, reintimações, bem como as respectivas respostas e documentos apresentados pela
contribuinte. Descreve os procedimentos de apuração das bases de cálculo das contribuições, das
bases de cálculo dos créditos, e dos créditos não cumulativos reconhecidos. Menciona, também,
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901067/2011-70

tanto os documentos utilizados na análise quanto a legislação que fundamenta os ajustes e glosas
efetivados (em relação às informações constantes dos Dacon) nos períodos auditados.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório e apresentou
manifestação de inconformidade, cujo teor é resumido a seguir.
Inicialmente, a interessada pugna pela tempestividade da manifestação
apresentada e faz um breve resumo dos fatos.
Iniciando a sustentação de mérito, a contribuinte defende a apropriação dos
créditos das contribuições (PIS e Cofins) sobre todos os insumos (custos, despesas e encargos)
utilizados na formação e extração das florestas. Diz que sua atividade de produção da celulose
abrange desde a formação das florestas, iniciando com o plantio das sementes, passando pelo
corte das árvores e manejo/transporte da madeira, até a transformação da madeira em celulose.
Argumenta que as etapas anteriores a fase industrial (formação e extração das florestas), apesar
de poderem ser destacadas para a compreensão das atividades desenvolvidas pela contribuinte,
possuem o fim comum da produção da celulose. Argumenta, que a própria legislação federal (art.
22-A da Lei no 8.212, de 1991) reconhece que a produção da matéria-prima (madeira) está
intrinsicamente associada à atividade industrial, não sendo possível tratamento diverso do
destinado a esta última. Alega que os processos de formação e extração da floresta não podem
ser desintegrados do processo industrial, pois eles são realizados com o único objetivo de realizar
a produção da celulose. Traz, também, um exemplo hipotético de existência de 3 (três) empresas
dedicadas a cada um dos processos (formação das florestas, extração e fabricante da celulose) e
afirma que nesse caso o direito ao crédito seria reconhecido, não fazendo qualquer sentido,
portanto, a não concessão do direito ao crédito para a empresa que realiza as 3 (três) atividades
de forma agregada.
A seguir a interessada insurge-se contra o entendimento de que os custos
(relativos aos bens e serviços) aplicados na formação das florestas devem ser classificados como
ativo imobilizado, para posterior exaustão. Diz que, no presente caso, a materialidade tributária
deve superar o fato estritamente contábil, ou seja, defende que frente a constatação de que o
bem/serviço é utilizado como insumo fundamental do processo produtivo da celulose (nesse caso
entendido de forma ampla – formação da floresta, extração da madeira e produção da celulose) a
classificação contábil originária (em investimento) deve ser superada. Diz, também, que o
Parecer Normativo CST no 108, de 1978, não pode ser aplicado ao caso concreto, uma vez que
foi editado em tempo anterior a existência da regras da não cumulatividade das contribuições.
Nesse sentido, cita decisão proferida pela 3a Câmara do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF. Ainda, por fim, defende que a tomada de crédito em relação aos encargos de
exaustão não foi autorizada pelo legislador ordinário, justamente, porque essas despesas
(associadas a bens sujeitos à exaustão) devem ser consideradas como efetivos insumos do
processo produtivo.
A contribuinte insurge-se, também, contra o conceito de insumo adotado pela
autoridade administrativa. Diz que as instruções normativas editadas pelo fisco limitaram de
forma indevida, e sem respaldo legal, o conceito de insumo que deve ser aplicado no âmbito da
contribuições não cumulativas. Defende que todas as despesas necessárias ao desenvolvimento
das atividades da empresa devem ser consideradas como insumo e, consequentemente, devem
conceder o direito ao crédito das contribuições (PIS e Cofins). Nesse sentido, para justificar sua
tese, colaciona na manifestação entendimentos doutrinários, bem como jurisprudências
administrativas e judiciais. Colaciona, também, decisões do CARF relativas ao conceito de
insumo em casos idênticos ao seu (produção de celulose).
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901067/2011-70

Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade em acórdão assim ementado:
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS
PARA
FORMAÇÃO DE FLORESTAS. INCORPORAÇÃO AO ATIVO
IMOBILIZADO. DESCONTO DE CRÉDITO COMO EXAUSTÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os custos de formação de floresta são incorporados ao valor desse bem
registrado no ativo imobilizado, valor que, na medida da utilização da
floresta, deve ser objeto de encargos de exaustão que não dão direito a
crédito por falta de previsão legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa
necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins,
somente geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles
custos, despesas e encargos expressamente previstos na legislação, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua
essencialidade na atividade da empresa.
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário e requereu
o reconhecimento integral do crédito pleiteado, alegando, valendo-se de doutrina e de
jurisprudência judicial e administrativa, o seguinte (aqui apresentado de forma sucinta) que
mudas, fertilizantes, herbicidas, máquinas e demais bens necessários ao plantio e formação da
floresta podem ser qualificadas como insumos, não preenchendo os requisitos para sua
imobilização no ativo permanente. Aplica-se ao caso a inteligência do REsp no 1.221.170/PR.
glosa de créditos atinentes aos bens e serviços utilizados no corte das árvores e manipulação e
transporte da madeira, bem como às despesas com fretes relativos ao transporte das toras
cortadas até a indústria e óleo combustível utilizado nas máquinas e equipamentos teve por razão
de ser a segregação das atividades promovida pela Fiscalização – e mantida pelo acórdão
recorrido - que, de forma discricionária, entendeu que o processo produtivo da Recorrente
restringia-se, tão somente, às etapas ocorridas dentro de sua fábrica.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901067/2011-70

O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído, cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Com razão a Recorrente. Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ
ao apreciar o Resp 1.221.170 definiu, em sede de repetitivo,
decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404,
ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação
intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. O STJ
entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se
pretende seja considerado insumo é essencial ou relevante para o
processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela
empresa. Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete
Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que
seguramente se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito
de creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos. Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o,
§2o, de ambas as Leis impede o crédito em relação aos valores de
mão de obra pagos a pessoa física e aos valores de aquisição de
bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já
como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis
estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente,
em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas
domiciliadas no País e aos custos e despesas pagos ou creditados
a pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item
– bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez
que, em setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF
63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901067/2011-70

Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no
247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no
art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014."
A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de
contestação e recursos nos processos judiciais que versem sobre a
tese firmada no REsp no 1.221.170, consoante o disposto no art. 19,
IV, da Lei n° 10.522/2002, bem como clarifica a definição do
conceito de insumos na “visão” da Fazenda Nacional (Grifos
nossos):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro
Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para
compreensão do conceito de insumos, que se trata da “própria
objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem
ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos
instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam
o processo produtivo e a prestação de serviços e que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de
uma “conditio sine qua non” para a produção ou prestação do
serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente
o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas
importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados
e cuja subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade
principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do
produto ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901067/2011-70

“teste de subtração” deve ser utilizado para fins de se definir se
determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito
passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode
fazer parte de vários processos produtivos, porém, com
diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio
hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo
aquele item – bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente
cuja subtração implique a impossibilidade da realização da
atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a
definição de insumos como sendo aqueles bens ou serviços que,
uma vez retirados do processo produtivo, comprometem a
consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração”
a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item
– bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração
implique a impossibilidade da realização da atividade empresarial
ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o
serviço ou produto inútil.
Contudo, aplicados os critérios da essencialidade e da relevância,
nos termos do entendimento definitivo do STJ, o que significa
aferir a imprescindibilidade do custo ou despesa ou a sua
importância para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
No caso concreto, a fiscalização ao proceder a análise do direito
creditório glosou, conforme o“Relatório Fiscal – PIS e Cofins
MPF-F 0510500.000170-2011”:
- bens e serviços utilizados na formação das florestas da pessoa
jurídica. Argumenta que as despesas com insumos à constituição da
floresta, como com mudas, fertilizantes, herbicidas, máquinas e
outros, não podem ser utilizadas como base do crédito do PIS e da
Cofins, já que o custo de constituição da floresta não é considerado
insumo à produção, mas bem a ser incorporado ao ativo
imobilizado. Argumenta, também, consoante o teor do Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 35, de 2011, que não é
admissível o desconto de crédito calculado em relação aos encargos
de exaustão da floresta, em virtude de ausência de base legal.
- bens e serviços utilizados no corte das árvores e manipulação e
transporte da madeira até a entrega na fábrica para a
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901067/2011-70

industrialização: argumenta que tais dispêndios não são aplicados
diretamente na produção do bem destinado à venda, a celulose. Diz
que a relação desses bens e serviços com o produto industrializado
é apenas indireta, não sendo, portanto, essas despesas passíveis de
gerar crédito das contribuições em análise.
- despesas com fretes relativos ao transporte das toras cortadas até a
indústria: sustenta que como a contribuinte produz sua própria
matéria-prima os valores relativos a essas despesas incorporam-se
ao custo do insumo e não geram o direito ao crédito.
- óleo combustível utilizado nas máquinas e equipamentos
utilizados nos processos anteriores à industrialização (plantio das
florestas e corte das árvores e manipulação e transporte da madeira
até a entrega na fábrica para a industrialização). No mesmo sentido
das glosas anteriores, sustenta que o direito ao crédito das
contribuições não cumulativa restringe-se aos custos, despesas e
dispêndios vinculados ao processo de industrialização, não
atingindo os processos anteriores, de plantio e derrubada das
florestas e de transporte da madeira até a fábrica.
Sobre tais rubricas, cumpre transcrever excerto do voto proferido
no
acórdão
n.
9303-009.105, que mui bem apresentou a matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA.
DEFINIÇÃO
DO
CONCEITO DE INSUMOS.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170 - PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos
Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela Contribuinte. Nos termos do artigo 62,
parágrafo 2o, do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF. NOTA TÉCNICA No 63/2018.
DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE RECURSOS.
A Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, autorizando a dispensa de contestar e recorrer com
fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da
Portaria PGFN n° 502, de 2016, considerando o julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR- Recurso representativo de
controvérsia,
referente
a
ilegalidade
da
disciplina
de
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901067/2011-70

creditamento prevista nas IN's SRF nos 247/2002 e 404/2004, que
traduz o conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE
INSUMOS. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
DIREITO Á CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM
CORTE, BALDEIO E TRANSPORTES VINCULADOS À
EXTRAÇÃO E CULTIVO DE FLORESTAS. POSSIBILIDADE.
Deve-se observar, para fins de se definir “insumo” para efeito de
constituição de crédito de PIS e de Cofins, se o bem e o serviço
são considerados essenciais na prestação de serviço ou produção
e se a produção ou prestação de serviço demonstram-se
dependentes efetivamente da aquisição dos referidos bens e
serviços De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o
mesmo do inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.637/02, que trata do
PIS, pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que o bem
ou serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz
de gerar créditos de PIS e COFINS.
PIS
E
COFINS.
DIREITO
DE
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE
DESPESAS
RELACIONADAS
Á
FORMAÇÃO
DE
FLORESTAS.POSSIBILIDADE.
De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do
inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode
ser interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço
seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz de gerar
créditos de PIS e da COFINS.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento. (assinado
digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
e Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
(...)
No que tange o direito à créditos sobre gastos com a formação e
manutenção de florestas, denota-se que são insumos
essenciais atividade exercida pela Contribuinte, considerando
que para fabricação de celulose a matéria prima básica é
a madeira, especialmente a advinda de Eucaliptos, de modo que,
visando a produção de qualidade, a Contribuinte implementou
sua própria floresta, com arvores geneticamente
aprimoradas, que integram o processo produtivo, conforme
laudo anexado aos autos, e-fls. 437-467.
Pertinente a esta temática, "insumos dos insumos", o
Conselheiro Rosaldo Trevisan, nos autos do processo no
10665.721417/2011-19, bem abordou a questão. Vejamos:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901067/2011-70

"as reticências se devem à explicação da recorrente sobre o
processo produtivo do ferrogusa, no qual existem basicamente
três etapas, cada uma gerando um produto que será insumo
na etapa seguinte. Assim, tem-se, em verdade, os “insumos
dos insumos dos insumos” (sementes como insumos para
gerar árvores/madeira, que servem de insumos na obtenção
do carvão vegetal, que constitui insumo para a produção do
ferrogusa).
Não se tem dúvidas de que se estivéssemos a analisar a
semente, por exemplo, adquirida de pessoa jurídica como
insumo para uma empresa que comercializa toras de madeira,
pouco restaria de contencioso. Igualmente se estivéssemos a
analisar aquisições de madeira como insumo para uma
empresa que vende carvão vegetal. De forma idêntica,
seria incontroverso (inclusive para o autuante, se
estivessem compatíveis as quantificações nas notas fiscais,
ou se tivessem havido complementações) que as aquisições de
carvão vegetal
Considerando o exposto, e o conceito de insumo aqui adotado
(bens
necessários
ao
processo
produtivo/fabril,
e,
conseqüentemente, à obtenção do produto final), tem-se que o
único elemento que se acrescenta no caso concreto é o
silogismo: se a semente é necessária à obtenção da
madeira, necessária à obtenção do carvão vegetal, por sua vez
necessário à obtenção do ferro-gusa, logo a semente é
necessária à obtenção do ferrogusa. Não faz sentido
culpar/penalizar a empresa por ter fabricação/produção própria
dos insumos necessários a etapas subsequentes de seu processo
produtivo.
Não assiste razão ao fisco, assim, para efetuar as glosas. A
exigência de vinculação “direta” (ou mesmo contato físico)
com o produto vendido não encontra respaldo legal para as
contribuições não cumulativas. A simples leitura do inciso II
do art. 3o das leis de regência (Lei no 10.637/2002 e Lei no
10.833/2003) mostra que os bens e serviços devem ser
utilizados como insumo “na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda...”, e não “na produção ou
fabricação direta de bens ou produtos destinados à venda...”,
como deseja o fisco.
Neste diapasão, não há como alegar que a legislação de maneira
exaustiva dispõe as possibilidade de aproveitamento de
crédito, o conteúdo contido no inciso II, do art. 3o, da Lei
no 10.833, de 2003, deve ser interpretado de modo
ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a
atividade empresária, á luz do critério da essencialidade e
pertinência.
(...)
Portanto, nos termos do REsp no 1.221.170 -PR (2010/0209115-
0), julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, e das leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, são passiveis de creditamento de
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901067/2011-70

PIS e COFINS, gastos inerentes sobre gastos com insumos e
serviços para formação de florestas.
Com relação ao direito de créditos apurados sobre os
custos da prestação de serviços da manutenção do parque
fabril, fica evidente que sem a realização de manutenção as
atividades relacionadas à produção de celulose ficam
seriamente prejudicadas, não há como manter uma atividade
industrial sem manutenção.
Neste sentido, no julgamento do REsp no 1.221.170 -PR
(2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, o
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, delimita o conceito de
insumos, considerando a essencialidade e relevância de
determinado item-bem ou serviço -para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pela empresa. Vejamos
fragmentos do aresto:
Destarte, o conceito de insumo –palavrinha pessimamente
traduzida da língua inglesa, quando o idioma português tem
os termos ingrediente e componente, mais exatos, sonoros e
bonitos –deve fixar-se no sentido de identificar a totalidade
do que condiciona necessariamente a produção dos bens e
serviços que a unidade de produção produz ou fornece.
Mais um exemplo igualmente trivial: se não se pode produzir um
bolo doméstico sem os ovos, a farinha de trigo e o fermento, que
são ingredientes –ou insumos –materiais e diretos, por que
será que ocorrerá a alguém que conhece e compreende o
processo de produção de um bolo afirmar que esse produto
(o bolo) poderia ser elaborado sem o calor ou a energia do
forno, do fogão à lenha ou a gás ou, quem sabe, de um forno
elétrico? Seria possível produzir o bolo sem o insumo do calor
do forno que o assa eo torna comestível e saboroso?
Certamente não, todos irão responder; então, por qual motivo os
ovos, a farinha de trigo e o fermento, que são
componentes diretos e físicos do bolo, considerados
insumos, se separariam conceitualmente do calor do forno, já
que sem esse calor o bolo não poderia ser assado e,
portanto, não poderia ser consumido como bolo? Esse
exemplo banal serve para indicar que tudo o que entra na
confecção de um bem (no caso, o bolo) deve ser entendido como
sendo insumo da sua produção, quando sem aquele
componente o produto não existiria;o papel que envolve o
bolo, no entanto, não tem a essencialidade dos demais
componentes que entram na sua elaboração.
Inegável e digno de nota o exemplo do Ministro, ainda reforço o
exemplo: e sem a pá para bater o bolo?seria possível ficar
pronto?, pois bem, na espécie os gastos com a contratação de
serviços para manutenção do parque fabril são insumos
essenciais e pertinentes ao processo produtivo da Contribuinte,
passiveis de creditamento do PIS e da COFINS, nos termos do
REsp no 1.221.170 -PR (2010/0209115-0),julgado pelo rito dos
Recursos Repetitivos, e das leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901067/2011-70

Assim, por concordar com os fundamentos aduzidos e acolhidos
por unanimidade de votos nesta turma nos Acórdãos CARF no
3401-009.465 e no 3401-009.412 (24/088/2021), e na CSRF,
entendo deva ser conhecido e provido o recurso voluntário.

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no
mérito, dar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 441
DF CARF MF
Original